Tribunal: TJES
Processo: 5000003-82.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-82.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA RIBEIRO DE AMORIM
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5000003-82.2017.8.08.0030

Recorrente: JOAO BATISTA RIBEIRO DE AMORIM

Recorrido(a): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto por João Batista Rubeiro de Amorim em face de sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em
ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenizatória.

Em síntese, sustenta o autor, ora recorrente, que firmou contrato bancário com o recorrido sendo cobrado por tarifas que reputa ilegais. Sendo assim, requer a declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro Proteção Financeira e Registro de Contrato, com a devolução do montante pago em dobro. Ademais, requereu ser indenizado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.
Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento parcial do recurso.

Sobre

a

Tarifa
de Cadastro
, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde em regra à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se:“[...] Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de

"
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]
” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar,
no

caso

concreto
, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: “
[...] Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa.
No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. [...]
”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME)

O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras, no período da celebração do ajuste. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente: “[...]
Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato,
somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
[...]”.

Verificando-se a disparidade entre o
quantum
pactuado e o referido paradigma, opera-se a restituição de forma simples daquilo que sobejou à normalidade. A esse propósito, deliberou o Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, do C.STJ, no bojo da Reclamação n. 25.944/ES (2015/0174233-7), alusiva ao processo de nº 00059887320148080014: “
[...] No caso, o acórdão reclamado [...] reconheceu a abusividade da integralidade da tarifa de cadastro, determinando a restituição em dobro de todo o valor referente ao aludido encargo. Essa orientação, por óbvio, afrontou o decidido por esta Corte Superior no referido Recurso Especial repetitivo, pois afastou a tarifa de cadastro em sua totalidade, a despeito de permanecer válida a sua cobrança, impondo-se, assim, a sua reforma. Registro que não há necessidade de devolução do feito à Turma Recursal, pois o Juízo a quo, ao proferir a sentença, seguiu de forma irretocável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ao determinar a restituição apenas do valor considerado abusivo relacionado à tarifa de cadastro
, qual seja, de R$ 112,50,
correspondente à diferença do quantum cobrado no contrato (R$ 445,00) com a média relativa a essa tarifa praticada no mercado financeiro (R$ 332,50)
. [...]
”.

Ocorre que, no processo em curso, não foram agitadas considerações acerca da abusividade da tarifa
in concreto
, compondo-se a causa de pedir da increpação genérica de ilegalidade da cobrança, em flagrante contraste com a jurisprudência pacífica da Corte Superior. A parte consumidora olvidou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação, restringindo, dessarte, a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula (CPC, art. 128). Ademais, ainda que fosse admissível tal cotejo, inexiste evidência objetiva de excesso (em dezembro de 2015, a tarifa média divulgada pelo BACEN entre os bancos privados perfazia R$ 382,26 e para as sociedades de arrendamento mercantil, R$ 727,39. Para a referência de períodos diversos, consultem-se:
http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED
e http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS).
Sendo assim, à luz dos arestos antes mencionados e considerando a adstrição do julgador ao pedido e à
causa petendi
, não resta alternativa senão repelir o pleito correlato.

Em relação à avaliação de garantia
, ao analisar o
REsp 1.578.553
, em
caráter repetitivo
, o STJ fixou a tese de nº
958
no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.
”

No caso em apreço, verifico que a tarifa de avaliação foi contratada expressamente, pelo valor de R$ 275,00. No entanto, a parte requerida descurou da prova de que esse serviço fora concretamente desenvolvido. O documento juntado com a defesa com as informações do veículo não é suficiente para comprovar a prestação do serviço e que foi precificado de forma compatível com o mercado.

Tal ônus, segundo o precedente insculpido no Tema nº 958, recai diretamente sobre a entidade financeira contratante, não bastando para tal finalidade a juntada de instrumento padronizado, ou a argumentação de mero “acesso a cotações”, que não evidencie a avaliação específica do bem dado em garantia. Nas palavras do eminente Ministro Relator “
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.[...] Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
”.

Logo, depreendendo-se do acervo processual que o Réu não se desincumbiu a contento do
onus probandi
,
merece procedência o pedido respectivo, a fim de que o valor despendido pela parte consumidora seja ressarcido
in totum, na forma simples.

Quanto ao registro/gravame eletrônico
, n
ão deparo abusividade na exação timbrada sob a epígrafe de despesas com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito.

Revolvendo as lições do preclaro magistrado capixaba Antônio Cortes da Paixão, rememoro que: “
O que os bancos inserem no contrato com essa rubrica 'gravame eletrônico' é, na verdade um tributo da espécie taxa, devida ao órgão de trânsito, pela anotação no registro do veículo, inclusive no certificado de registro e licenciamento de veículo, da cláusula de alienação fiduciária ou de reserva de domínio conforme se trate de financiamento ou de arrendamento mercantil. É o mesmo que ocorre com os emolumentos, que também não são tarifas bancárias, mas verba que remunera os serviços notariais e de registro. O documento, a exemplo do instrumento de contrato e do título de crédito, se levadas a registro geram despesas correspondentes aos emolumentos pagos ao titular do respectivo cartório. Destarte, sendo verba devida a terceiros, em havendo o ato que justifique o pagamento, improcede o pedido de devolução”.

A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

A tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o
tema repetitivo nº 958
, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.”

Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que o serviço discutido não foi concretizado.

Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida in concreto, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente,
mister a improcedência do pedido exordial
.

Quanto a cobrança do seguro
, destaco que foi no Tema 972 em que o STJ firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com outra seguradora por esta indicada.

In casu
, presume-se que a contratação do seguro tenha se dado de forma impositiva, por ter ocorrido juntamente com contrato principal (que ostenta natureza de adesão) e sem qualquer informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de optar pela não contratação ou de escolher outra instituição de sua preferência.

A
Turma de Uniformização de Interpretação da Lei
, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no julgamento do
IRDR nº 039/2016
, firmou entendimento no mesmo sentido, preconizando:
“[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto,
se houve adesão livre do consumidor
, constando dos autos, além de sua opção de contratação, a respectiva apólice [...]”.

No mesmo sentido, o enunciado do
Recurso Especial Repetitivo nº 972
, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Tenho, na hipótese dos autos, que não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, para que prevaleça a linha uniforme traçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 1.394,06.

Em relação aos danos morais
, o presente caso não se caracteriza
in re ipsa
, razão pela qual deve ser demonstrado abalo psicológico suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor do cotidiano. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório, tenho que o fato em análise, por si só, não ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente das relações de consumo.

Assim, tenho que o pleito contido na exordial quanto à indenização por danos morais deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso e lhe dou
provimento parcial
, para reformar a sentença nos seguintes termos:

Julgar procedente em parte a pretensão inicial, e
condenar
o requerido a restituir ao autor, na forma simples, a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), a título de Avaliação de Garantia; e R$ 1.394,06 (mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos), a título de seguro. O termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido.

Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Não há incidência de custas ou de honorários de advogado, por força do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.